Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACORDO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ATRASADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO 385 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRÉVIO REGISTRO NO BANCO DE DADOS SCPC. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contratual que estabelecem entre si as instituições de ensino e a estudante, os quais se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
2. Segundo o enunciado de Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
3. O relatório “Acerta Essencial Positivo” é mantido pela Associação Comercial de São Paulo (Boa Vista Serviços), portadora do CNPJ 60.524.550/0001-31 e mantenedora do Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, o qual não se confunde com o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC. 2.1. O Serviço de Proteção ao Crédito – SPC é mantido pelo SPC Brasil, órgão da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Por outro lado, a SERASA S.A (SERASA EXPERIAN) foi criada pela Associação de Bancos do Estado de São Paulo (ASSOBESP) e pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (FEBRABAN). 2.2. Por força de acordo de cooperação firmado entre o SERASA e o SPC-BRASIL e aprovado pelo CADE, essas entidades têm acesso recíproco às suas bases de dados de pessoas físicas e jurídicas.
4. Embora os sistemas SCPC e SPC sejam alimentados, o primeiro por lojistas associados da Associação Comercial de São Paulo – ACSP, e o segundo pelas diversas Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL’s integrantes do sistema CNDL, pertencem a pessoas jurídicas diversas e não compartilham registros. Por esse motivo, as restrições apontadas no SCPC certamente não foram disponibilizadas no extrato do SERASA/SPC.
5. Demonstrada a existência de prévia negativação do nome da autora apelante no cadastro de proteção ao crédito do SCPC, mantido pela Associação Comercial de São Paulo, correta a sentença objurgada que afastou o dever de indenização por dano mora, conforme entendimento do enunciado de Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.